Tribunal: TJDFT
Processo: 0710111-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710111-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAS JOSE ARAUJO MONIZ AGRAVADO: ANTONIO ABEL VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jonathas Jose Araujo Moniz em face da r. decisão (ID 187037473, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Antonio Abel Vieira da Silva, rejeitou a impugnação manejada pelo Agravante e manteve a constrição de valores da conta bancária dele. Alega, em resumo, que a quantia bloqueada, no montante de R$ 5.006,27 (cinco mil, seis reais e vinte e sete centavos), em sua conta na Caixa Econômica Federal é impenhorável, por se tratar de verba inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em poupança. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão impugnada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (grifou-se). (grifou-se) Tenho adotado tal posicionamento. E, se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, parece-me contraditório não aplicar o mesmo entendimento em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e da família dele. No caso concreto, da análise do resultado da consulta pelo Sisbajud (ID 181430347, na origem), observa-se que o montante bloqueado, de R$ 5.006,27 (cinco mil, seis reais e vinte e sete centavos), foi localizado em conta de titularidade do executado junto à Caixa Econômica Federal. O executado afirma que se trata de reserva financeira, em quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, depositada em conta poupança e que, por isso, não pode ser penhorada. Todavia, não apresentou justificativas para o alto volume de transações que descaracterizam a natureza de conta poupança, conforme se infere do extrato de ID 186134378, na origem, tampouco demonstrou que os valores bloqueados sejam oriundos exclusivamente de verbas salariais. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito do Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator